Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a pagar à autora R$ 7.200,00. Em suas razões, a parte recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem com argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
IV. No caso, a controvérsia reside em verificar a existência de responsabilidade da instituição financeira pelas transferências realizadas da conta corrente da autora (via pix) e de sua conta poupança e por ela contestadas. Com efeito, a autora narra que no dia 01/08/2023 identificou que foram realizados dois saques de suas contas e que desconhece os destinatários dos valores. O magistrado a quo decidiu pela parcial procedência dos pedidos, determinando que o réu efetue a devolução dos valores à parte autora. Por outro lado, o recorrente, em suas razões recursais, discorre sobre as transações realizadas por meio de cartão com chip e senha.
V. Diante deste quadro, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
VI. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.